Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-53.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA - CNPJ: 13.413.085/0001-81 (AGRAVADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 29.406.315/0001-15 (AGRAVANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA - CNPJ: 13.413.085/0001-81 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 29.406.315/0001-15 (AGRAVADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE SÓCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA CONSERVATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu liminar para determinar a indisponibilidade de imóveis pertencentes à sociedade empresária, utilizados em dação em pagamento para quitação de dívida supostamente pessoal de outra empresa do mesmo grupo, sem anuência de sócia detentora de 50% das cotas, vedando sua alienação ou oneração até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade dos imóveis; (
ii
) estabelecer se a medida constritiva é desproporcional ou capaz de gerar prejuízo à atividade empresarial (periculum in mora inverso).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato social limita os poderes do administrador, vedando a prática de atos estranhos ao interesse social, o que evidencia indícios de irregularidade na utilização de bens da sociedade para quitar dívida de terceiro.

Há probabilidade do direito, pois os elementos indicam possível extrapolação dos poderes de administração e ausência de anuência de sócia necessária à prática do ato.

O perigo de dano decorre da iminência de registro da escritura de dação em pagamento, capaz de consolidar a transferência da propriedade e gerar prejuízo irreversível.

A medida de indisponibilidade possui natureza conservativa e visa preservar o resultado útil do processo, mantendo o status quo até o julgamento do mérito.

Não se verifica desproporcionalidade, pois a restrição recai apenas sobre os bens diretamente envolvidos na controvérsia, sem impedir a gestão ordinária da empresa.

A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, diante da ausência de prova concreta de prejuízo à atividade empresarial.

A reversibilidade da medida está presente, ao contrário do risco decorrente de sua revogação, que poderia tornar ineficaz eventual decisão favorável à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens é cabível como medida cautelar quando presentes indícios de utilização irregular de patrimônio social em afronta ao contrato social. 2. O perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de consolidação de transferência patrimonial capaz de frustrar o resultado útil do processo. 3. A indisponibilidade de bens específicos, com caráter conservativo, não configura medida desproporcional nem demonstra periculum in mora inverso sem prova concreta de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1004872-53.2026.8.11.0000

EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLD
x

SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMSB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA. e EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência/MT que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
nº 1002110-52.2025.8.11.0080, deferiu medida liminar determinando a indisponibilidade dos imóveis matriculados sob os
nºs
10.280, 10.294 e 10.295, pertencentes à BOSQUE COLONO COMERCIAL SPE LTDA., vedando a prática de qualquer ato de alienação, transferência ou oneração até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada foi proferida com base em cognição superficial, apoiada em alegações unilaterais e sem respaldo probatório suficiente.

Alegam que não há demonstração concreta de que o administrador tenha
atuado fora dos limites dos poderes que lhe foram regularmente conferidos pelo contrato social.

Argumentam que não se verifica a presença de perigo de dano concreto, atual e efeti
vamente comprovado, apto a justificar a adoção da medida constritiva deferida, sendo o periculum in mora reconhecido com base em juízo meramente hipotético.

Sustentam que a medida é desproporcional e excessivamente onerosa, na medida em que impôs a indisponibilidade integral de três imóveis de elevado valor econômico, comprometendo a dinâmica econômica da sociedade empresária e inviabilizando operações negociais legítimas.

Apontam a existência de periculum in mora inverso, pois a manutenção da indisponibilidade dos imóveis compromete a regular atividade empresarial, inviabiliza a realização de negócios jurídicos lícitos, impede a livre disposição de ativos estratégicos e gera prejuízos econômicos diretos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando-se a medida de indisponibilidade dos bens.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 344841384).

Em contrarrazões (ID 350688392), a agravada SANTA BRANCA AGRONEGÓCIO LTDA. defende a manutenção da decisão agravada.

Os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 350196372) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ao qual a agravada apresentou contraminuta (ID 354384354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar que determinou a indisponibilidade dos imóveis matriculados sob os
nºs
10.280, 10.294 e 10.295, pertencentes à BOSQUE COLONO COMERCIAL SPE LTDA.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir a medida liminar, fundamentou sua decisão na existência de elementos que indicam que os imóveis da sociedade Bosque Colono Comercial SPE Ltda. foram utilizados para satisfazer dívida de natureza pessoal da EMSB Participações, sem anuência da sócia corresponsável, em aparente violação ao contrato social e aos limites dos poderes do administrador.

Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que a requerente, ora agravada, alega que a Escritura Pública de Dação em Pagamento (ID 212643376 do processo originário) foi celebrada com o objetivo de satisfazer integralmente a dívida reconhecida pela interveniente obrigada EMSB Participações Societárias, Investimentos, Empreendimentos e Holding Ltda., utilizando-se para
tanto imóveis pertencentes
à Bosque Colono Comercial SPE LTDA.

O contrato social da SPE (ID 212643373 do processo originário) estabelece que o administrador pode "
onerar e alienar bens móveis e imóveis da Sociedade pertencentes ao seu Objetivo Social e assumir obrigações seja em favor de qualquer dos demais quotistas desde que seja de interesse da sociedade
". Além disso, o documento expressamente veda ao
administrador fazê-lo "
em atividades estranhas ao interesse social da mesma
".

Nesse contexto, há indícios de que o administrador extrapolou seus poderes ao utilizar bens da SPE para quitar dívida particular da EMSB, sem demonstrar como tal operação atenderia aos interesses da sociedade.

Ademais, sendo a Santa Branca Agronegócio detentora de 50% das cotas sociais, e não sendo o ato relacionado ao objeto social da SPE, era necessária sua anuência para a alienação dos imóveis
.

Quanto ao periculum in mora, este decorre da possibilidade iminente de registro da escritura pública de dação em pagamento, o que poderia consolidar a transferência da propriedade e causar prejuízo irreversível à sociedade e à agravada.

A medida visa justamente impedir que se cons
ume a transferência dos imóveis enquanto se discute a validade do negócio jurídico.

Não procede a alegação dos agravantes de que a medida seria desproporcional e excessivamente onerosa.

A indisponibilidade recai apenas sobre os imóveis objeto da dação em pagamento questionada, não impedindo o regular funcionamento da empresa ou a prática de atos ordinários de gestão. Trata-se de providência de natureza conservativa, que visa
preservar o status quo até o julgamento definitivo da ação principal.

Ademais, o
s agravantes não demonstraram concretamente quais prejuízos a SPE estaria sofrendo em razão da indisponibilidade dos imóveis.
Embora aleguem genericamente que a indisponibilidade dos imóveis compromete a regular atividade empresarial, inviabiliza a realização de negócios jurídicos lícitos e gera prejuízos econômicos diretos, os agravantes não demonstraram concretamente quais prejuízos a SPE estaria sofrendo em razão da medida.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique de que forma a indisponibilidade temporária dos três imóveis específicos estaria afetando as operações da empresa, seu fluxo financeiro ou sua capacidade de cumprir obrigações.

Os agravantes limitam-se a fazer alegações abstratas, sem apresentar documentos contábeis, relatórios financeiros ou qualquer outro elemento que comprove o alegado impacto negativo na atividade empresarial.

Ressalte-se que a medida impugnada possui caráter conservativo, restringindo apenas a disponibilidade dos imóveis diretamente envolvidos na operação questionada, sem impedir o regular funcionamento da empresa ou a prática de atos ordinários de gestão. Considerando que esses bens já haviam sido objeto de dação em pagamento, não se vislumbra como sua indisponibilidade temporária poderia comprometer as atividades regulares da empresa.

Por outro lado, a suspensão da medida poderia permitir o registro definitivo da escritura, consolidando a transferência patrimonial e tornando ineficaz eventual decisão favorável à agravada no mérito da ação principal.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão que determinou a indisponibilidade dos imóveis até ulterior deliberação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026